Tribunal: TJMT
Processo: 1074015-34.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074015-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRENTE), VALDIRENE APARECIDA PRADO - CPF: 018.724.651-37 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº RECURSO:

1074015-34.2023.8.11.0001
.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE TAPURAH.

RECORRIDA:

VALDIRENE APARECIDA PRADO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 26 A 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE TAPURAH – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) – IMPLEMENTADO POR LEI MUNICIPAL – ltcat elaborado – pagamento indenizatório realizado – adicional já implantado na folha de pagamento – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 228394194, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

A decisão condenou o município a pagar, em favor da reclamante, adicional de insalubridade no percentual de 20%, bem como determinou o pagamento retroativo dos 5 (cinco) anos antecedentes à demanda.

Determinou, ainda, que o montante deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Em suas razões recursais, o recorrente indica a Lei Complementar n° 191/2022 que regulamentou a matéria em âmbito municipal, afirmando que houve a elaboração do laudo pericial e que desde então o município já realiza o pagamento do adicional à servidora.

Impugna, ainda, a condenação ao pagamento retroativo do referido benefício, sustentando que a EC n° 120/2022 passou a prever o pagamento do adicional de insalubridade, contudo não pode ser utilizada para justificar pagamentos referentes a períodos anteriores à sua implementação.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida,
julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida, apesar de devidamente intimada,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública, no cargo de Agente Comunitária de Saúde, lotada no
Município de Tapurah/MT
. Desse modo, afirma fazer jus ao adicional de insalubridade, em razão da atividade desempenhada.

Assim, requer a condenação do município reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade referente aos 5 (anos) anteriores à propositura da ação, bem como a implantação do adicional em sua folha de pagamento para garantir o recebimento futuro do benefício.

Ao
analisar o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida merece reparo.

O art. 2°,
caput
, da Lei Complementar n.º 191/2022, disciplinou o percebimento do adicional de insalubridade ao dispor que: “
Os agentes de que trata o caput deste artigo passam a fazer jus, a partir de 1º de julho de 2022, ao Adicional de Insalubridade, conforme disposto no § 10, art. 198 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 120, de 15 de maio de 2022, em grau médio, tendo em vista que este é o aplicável aos profissionais de saúde desta municipalidade.
”.

Cabe mencionar que o dispositivo legal supracitado foi alterado em virtude da Lei Complementar 201/2023, em que passou a constar: “
Art. 2°

Os agentes de que trata o caput deste artigo,
após verificação por meio de laudo técnico dos graus de risco
, passam a fazer jus, ao Adicional de Insalubridade, conforme disposto no § 10, art. 198 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 120, de 15 de maio de 2022”.

No caso, constata-se que o laudo técnico foi elaborado e apresentado pelo município em sede de contestação (id. 228394187), onde ficou demonstrada no documento a insalubridade em grau médio, em 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente.

Além disso, o município reclamado apresentou na contestação nota de pagamento do adicional referente ao período de vigência da Lei Complementar n° 191/2022 – julho/2022 a março/2023 – (id. 228394190). Ressalta-se que o documento
não
foi impugnado
pela reclamante que, apesar de ter sido devidamente intimada para manifestar (id. 228394191), manteve-se inerte.

Por fim, quanto ao pagamento do adicional no contexto atual, verifica-se, com base na análise dos holerites apresentados na petição inicial, que, conforme relatado pelo recorrente, o adicional já foi implantado na folha de pagamento da reclamante. Assim, aduz que não há razões para condenar o município a cumprir obrigação que já está sendo devidamente adimplida.

Consta no id. 228394172, fichas financeiras semestrais do ano de 2023, onde há o registro de pagamento: “INSALUBRIDADE 20%” nos meses de
maio a dezembro
. Compreende-se, do exposto, que houve a implantação a partir da vigência da Lei Complementar n° 201/2023 e da elaboração do LTCAT, consoante à previsão legal sobre a matéria.

Por outro lado, no que tange à possibilidade de pagamento retroativo, tem-se que
o marco inicial do pagamento do aludido adicional deve ser
da data da realização do laudo pericial
, e apenas no patamar reconhecido,
visto que a
insalubridade
não
pode ser presumida.

A propósito:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – ADICIONAL DE PENOSIDADE – GARI - LEI MUNICIPAL Nº 24/1997 - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ - BASE DE CÁLCULO - VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MUNICIPIO DE PARANATINGA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A prova pericial dos autos concluiu que o servidor público desenvolveu atividades em ambientes enquadrados como penosas. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça,
o
pagamento de insalubridade
ou periculosidade está
condicionado ao laudo
que comprova efetivamente as condições a que estão submetidos os servidores, entendimento que aplica-se por analogia ao adicional de penosidade
. De forma que,
não é cabível seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.
(N.U 0001764-76.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

(grifei).

Dessa forma, razão assiste ao recorrente, concernente ao
termo inicial
da implantação do adicional de insalubridade, visto que os adicionais não podem ser presumidos, portanto,
é indevida a determinação de pagamento retroativo referente aos 5 (cinco) anos que antecedem a demanda, já que a obrigação municipal surgiu com o advento da Lei Complementar n° 191/2022.

Nesse viés, conclui-se que o pleito inicial da reclamante não comporta acolhimento, no que diz respeito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade reconhecido pelo LTCAT, e concedido na sentença recorrida, mas só deve ter início a partir da elaboração do laudo pericial.

Ademais, haja vista a comprovação do pagamento do adicional a partir dos holerites de 2023, conclui-se que o adicional foi devidamente implantado na folha de pagamento da servidora, não havendo a possibilidade de condenação do município nesse sentido.

Diante disso, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

Pelas razões expostas
,
conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão
deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024